Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716359-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: WANDA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDA RODRIGUES TELES em favor de MARCOS ALVES DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 15/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no ato coator, porquanto baseada em elementos genéricos, desprovidos de demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Ressalta as condições pessoais do indiciado, como a primariedade, os bons antecedentes e a existência de residência fixa. Sustenta que a simples reiteração delitiva, sem a devida comprovação concreta do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é apta a sustentar a manutenção da segregação. Alega, ademais, afronta ao princípio da presunção de inocência e ao caráter excepcional da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP. Dentre elas, sugere o comparecimento periódico em juízo, a proibição de contato com pessoas determinadas, a monitoração eletrônica e a proibição de frequentar determinados locais. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (MARCOS ALVES DOS SANTOS) foi preso em flagrante no dia 15/04/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo n. 0719687-73.2025.8.07.0001). Consta que a prisão ocorreu na localidade conhecida como “favelinha”, situada nas imediações da Universidade de Brasília, sendo homologada judicialmente na audiência de custódia realizada no dia 17/04/2025, quando foi convertida em prisão preventiva. A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em virtude da reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já havia sido anteriormente preso e posto em liberdade provisória (processo no 0709306-06.2025.8.07.0001), também por envolvimento em tráfico de entorpecentes, em data recente (22/02/2025). Apontou, ainda, a gravidade concreta da conduta imputada, ocorrida no mesmo local da prisão anterior, em conjunto com outras duas pessoas, envolvendo mais de um tipo de substância entorpecente – maconha e crack. Conforme consta na Ocorrência Policial no 1.512/2025-0, o condutor do flagrante, Jeferson Jesus de Aragão, relatou que a região conhecida como “Favelinha da UNB” ou “Chacrinha” se tornou um dos maiores pontos de reclamações a respeito de tráfico de drogas na Asa Norte. Afirmou que, no dia 15/04/2025, durante diligência com outros policiais, o agente observou um intenso fluxo de pessoas no local e viu indivíduos em atitudes suspeitas. Uma das pessoas, após abordagem, foi identificada como Ana Carolina Morais dos Santos. Durante a operação, os policiais avistaram um indivíduo em uma moto, identificado como Kauan Cacau dos Santos, que foi abordado após entrar em um barraco e conversar com Ana Carolina Morais dos Santos. Após busca pessoal, Kauan foi encontrado com duas porções de substância branca semelhante a cocaína. Ele admitiu ter ido ao local comprar droga com Ana Carolina, a qual o direcionou até o barraco de Marco Alves dos Santos (paciente) e Giovanna Viana de Jesus. Com o apoio da Seção de Operações com Cães, os policiais fizeram buscas no local. No barraco de Ana Carolina foi encontrada grande quantidade de droga — 59 porções de substância branca semelhante a cocaína, e R$ 3.848,00 em espécie, além de dois aparelhos celulares. No barraco do paciente (Marcos) e de Giovana, foi encontrada uma porção de crack e R$ 310,00. Já na área externa, entre os barracos, localizaram mais uma porção de crack e quatro porções de maconha. Assim, os envolvidos foram levados para a 2a DP. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, o fato de haver sido flagrado em atividade típica de traficância, bem como terem sido encontrados consigo uma porção de crack e razoável quantia em espécie, revelam o forte indício de mercancia ilícita, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delituosa. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Além disso, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, o paciente, em data recente (22/02/2025) foi preso em flagrante no mesmo local dos fatos ora mencionados pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido colocado em liberdade na audiência de custódia, evidenciando, portanto, sua indiferença pelo ordenamento jurídico. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator